Tribunal: TJSP
Processo: 1011789-57.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - FRAUDE À EXECUÇÃO - ALIENAÇÃO DE MOTOCICLETA POUCO TEMPO APÓS O DEFERIMENTO DA RESPECTIVA PENHORA - ADQUIRENTE IRMÃO DO EXECUTADO - PRELIMINAR DE NULIDADE, EM RAZÃO DA EXEQUENTE TER REQUERIDO APURAÇÃO DE FRAUDE CONTRA CREDORES - DESCABIMENTO - FATOS APRESENTADOS AO JUÍZO, A QUEM CABE APLICAR

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - FRAUDE À EXECUÇÃO - ALIENAÇÃO DE MOTOCICLETA POUCO TEMPO APÓS O DEFERIMENTO DA RESPECTIVA PENHORA - ADQUIRENTE IRMÃO DO EXECUTADO - PRELIMINAR DE NULIDADE, EM RAZÃO DA EXEQUENTE TER REQUERIDO APURAÇÃO DE FRAUDE CONTRA CREDORES - DESCABIMENTO - FATOS APRESENTADOS AO JUÍZO, A QUEM CABE APLICAR O DIREITO - PETIÇÃO INICIAL DOS EMBARGOS QUE É GENÉRICA - AUSÊNCIA SEQUER DE PROVA DO PAGAMENTO - PARENTESCO QUE AFASTA A PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ - PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.